Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-20.2021.8.11.0095
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000702-20.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ODETE DOMINGOS TORQUATO - CPF: 813.939.891-87 (APELANTE), GIOVANI BETO ROSSI - CPF: 568.267.531-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: (198) - 1000702-20.2021.8.11.0095

APELANTE: ODETE DOMINGOS TORQUATO.

APELADO: BANCO PAN S/A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA DE QUE A AUTORA FIRMOU O CONTRATO POR MEIO ELETRÔNICO, COM ASSINATURA DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL (SELFIE REMETIDA PELA AUTORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NO ATO DA CONTRATAÇÃO). EXISTÊNCIA E VALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADAS NOS AUTOS.
VALOR LIBERADO NA CONTA BANCÁRIA DA CONTRATANTE MEDIANTE (TED). EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O recurso que expõe os fatos discutidos no feito e apresenta as razões do pedido recursal de reforma da sentença observa o princípio da dialeticidade recursal.

2.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

3.

Os termos da pactuação são claros, sendo capazes de proporcionar ao contratante perfeita formação da sua vontade e o entendimento dos efeitos da sua declaração, não podendo se eximir da responsabilidade contratual, porquanto inexiste nos autos qualquer elemento probatório para que se possa afirmar que tenha havido vício na vontade de sua parte em contratar o referido empréstimo.

4.

Assim, havendo informação contratual de que o valor emprestado foi depositado na conta corrente da parte apelante, competia a ela o ônus de provar não ter recebido a importância questionada.

5.

Nos termos do art. 85 § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: (198) - 1000702-20.2021.8.11.0095

APELANTE: ODETE DOMINGOS TORQUATO.

APELADO: BANCO PAN S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ODETE DOMINGOS TORQUATO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta – MT, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais n. 1000702-20.2021.8.11.0095, ajuizada em desfavor do BANCO PAN S/A, julgou improcedentes

os pedidos formulados na exordial, extinguindo o processo com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do CPC. Ante a sucumbência da parte autora, condenou-a

ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do CPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do CPC, eis que beneficiária da AJG, (id. 198701229).

Inconformada com a sentença, a parte autora, ora apelante apresentou apelação, aduzindo que:
(i)
não restou demonstrada a contratação, ao fundamento de que, a cédula de crédito acompanhada de assinatura
por selfie/geolocalização é inverídica e abusiva;
(ii),
assevera que a assinatura por geolocalização é inválida e o contrato digital da mesma forma, pois foram produzidos unilateralmente pelo banco apelado, o qual não demonstra, sequer o interesse inequívoco da apelante em contrair o empréstimo consignado, ou que foram repassadas as informações necessárias a requerente. Por fim, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da exordial (id. 198701230).

Contrarrazões ofertadas, onde o apelado pede pelo não conhecimento do recurso, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade, pois não foram combatidos os fundamentos delineados na sentença. No mérito, requer o desprovimento do recurso (id. 198701234).

Preparo recursal dispensado, em razão de ser a apelante beneficiária da justiça gratuita (id. 199007165).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, data registrada em sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL: (198) - 1000702-20.2021.8.11.0095

APELANTE: ODETE DOMINGOS TORQUATO.

APELADO: BANCO PAN S/A.

VOTO PRELIMINAR - DIALETICIDADE RECURSAL

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, registra-se que não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram o pedido de reforma do
decisum
, impugnando efetivamente os fundamentos da sentença, razão pela qual
afasto
a preliminar aviada.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que ODETE DOMINGOS TORQUATO, ajuizou ação
declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais e materiais n. 1000702-20.2021.8.11.0095, em desfavor do BANCO PAN S/A, alegando, em suma, que se trata de pessoa idosa, recebe aposentadoria por idade e não contratou qualquer tipo de empréstimo com a empresa apelada, todavia, vem sofrendo constrangimento em razão de uma contratação indevida de empréstimo em seu nome. Afirma que ao retirar um extrato de sua conta corrente identificou a quantia depositada pelo requerido no valor de R$ 12.528,71 (doze mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos).
Diz que não autorizou, nem realizou tal empréstimo, sendo vítima de fraude.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado, devidamente assinado pela parte autora, por meio de assinatura eletrônica “selfie”. Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiária da justiça gratuita, no qual se insurge a apelante, pugnando pela reforma em sua integralidade.

A controvérsia em questão reside na análise da existência de negócio jurídico celebrado entre a autora e o réu, além da eventual imputação de responsabilidade civil ao demandado pelos danos decorrentes de uma contratação irregular.

Pois bem.
De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei n. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Vale aqui pontuar, que a referida garantia processual enquanto expediente de redistribuição legal do ônus probatório, não dispensa o dever do consumidor de fazer prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nem impede que a fornecedora apresente, a partir dos seus subsídios materiais, circunstância de fato capaz de impedir o exercício, modificar a natureza ou extinguir o direito afirmado pelo consumidor.

Registra-se, por oportuno, que a lei, no que tange à forma do contrato de consumo por adesão (art.
54
,
CDC
), não impõe formalidades como substanciais ao ato (art.
183
do
CC
e art.
406
do
CPC
), mas apenas estabelece os meios de prova acerca da manifestação da vontade do consumidor bem como da compreensão do conteúdo do negócio jurídico de modo a garantir maior segurança jurídica à contratação.

Assim, é do fornecedor o ônus da prova da existência (art.
54
do
CDC
) e da validade do contrato firmado com o consumidor (arts.
51
,
52
e
53
do
CDC
), seja por escrito, seja por qualquer outra forma (art.
369
do
CPC
).

Feito esse balizamento, o compulsar dos autos evidencia, na contramão dos argumentos expendidos pela parte apelante, a existência do demonstrativo de operação (TED) realizado para sua conta bancária (id. 198701205 – pág. 21), proposta (id. 198701205 – pág. 1), e cédula de crédito bancário (id. 198701205 – pág. 3/8), com assinatura digital “selfie”, munido com cópia do documento pessoal da autora.

No vertente caso, o apelado comprovou
que a apelante foi quem firmou o contrato por meio de eletrônico, assinando-o digitalmente, bem como, a transferência dos valores. Por outro lado, a apelante não comprovou que não se
beneficiou financeiramente, ou mesmo que tenha tentado devolver o valor ao banco,
de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento do contrato.

Sob esses elementos, não se pode falar, no caso concreto, em prova inequívoca da existência de fraude ou de outro comportamento de natureza ilícita capaz de ensejar a responsabilidade da instituição apelada, não estando manifesto, na presente hipótese, suporte probatório apto a amparar a pretensão formulada pela recorrente por ocasião do ajuizamento da lide em apreço.

Observa-se que, o contrato foi estabelecido por meio de assinatura digital, utilizando a captura de biometria facial (selfie), além de constar a geolocalização precisa no momento da formalização. Nesse cenário, penso que restou devidamente comprovada a celebração do contrato por via digital.

Sobre a legitimidade da contratação eletrônica por biometria facial, assim orienta a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCEDIMENTO COMUM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. BIOMETRIA FACIAL. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
A responsabilidade civil por ato ilícito exige, para os fins de reparação, que a vítima prove o dano e a conduta culposa do agente, em relação de causa e efeito, sendo que a inocorrência de quaisquer desses requisitos conduz à improcedência do pedido de indenização. "Evidenciado nos autos a regularidade da contratação por meio eletrônico e mediante biometria facial, a transferência bancária, com a existência da dívida litigiosa, inclusive com a apresentação de contrato, em que exigida biometria facial e assinatura eletrônica, ausente ato ilícito praticado pelo réu, na medida em que os descontos decorrem de contratação válida e regular".
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.050037-3/001, Relator (a): Des.(a) José Flávio de Almeida, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/06/2023, publicação da súmula em 27/06/2023)
.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINARES. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADAS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. VALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA DO INSS Nº 28/2008. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO
. Verificado que a parte se insurgiu satisfatoriamente em face dos fundamentos expostos na sentença recorrida, sustentando as razões pelas quais entende merecer reforma ou cassação a sentença, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. - Intimada para especificação de provas, a parte quedou-se inerte, precluindo seu direito de produzi-las, afastando-se, dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa. - Na ação declaratória de inexistência de débito é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. - Evidenciada a contratação de empréstimo bancário mediante biometria facial, bem como o aporte de numerário na conta corrente do consumidor, não há de se falar em irregularidade na contratação, tampouco em restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário. - A contratação por meio eletrônico é plenamente válida, nos termos da Instrução Normativa nº 28/2008, do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). - Reconhecida a legitimidade da contratação, restam prejudicados os pedidos de restituição dos valores descontados e de condenação à indenização por dano moral.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.027628-9/001, Relator (a): Des.(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/08/2023, publicação da súmula em 08/08/2023).

Ressalta-se que a contratação eletrônica é permitida pelo art. 3º, III, da Instrução Normativa INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa 39/2009,
in verbis
:

"Art. 3º Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão autorizar o desconto no respectivo benefício dos valores referentes ao pagamento de empréstimo pessoal e cartão de crédito concedido por instituições financeiras, desde que:

(...)

III - a autorização seja dada de forma expressa, por escrito ou por meio eletrônico e em caráter irrevogável e irretratável, não sendo aceita autorização dada por telefone e nem a gravação de voz reconhecida como meio de prova de ocorrência."

Nesse contexto em que a apelada desincumbiu-se do seu probatório (art.
373
,
II
, do
CPC
), dúvida não há que a contratação existiu, razão pela qual fica inviabilizado o pleito declaratório de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral.

Entendimento jurisprudencial, em caso análogo, trilha no mesmo sentido, como adiante segue.

"Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Empréstimo consignado - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevidos descontos nos proventos do autor - Contratação eletrônica com captação de imagem de documentos de identificação, biometria facial por autorretrato e assinatura eletrônica do autor comprovada - Meio eletrônico idôneo de contratação, inexistindo indício de fraude - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Descontos realizados nos proventos do autor decorrentes de exercício regular de direito do banco réu. Litigância de má-fé configurada - Abuso do direito de demanda verificado - Verificação de que o autor tinha pleno conhecimento da obrigação contraída Aplicação de multa - Incidência do art.
80
,
I
a
III
, c/c 81 'caput', do
CPC
- Recurso não provido."
(TJSP-16a Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível nº 1001600-81.2020.8.26.0311
- Junqueirópolis, J. 30.03.2022, Rel. Des. MIGUEL PETRONI NETO, voto nº 36604).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC,
majora-se
a verba honorária fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024